Tribunal: TJDFT
Processo: 0733393-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1. Os embargos à execução devem distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Art. 914, § 1°, do Código de Processo Civil.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade, a possibilitar o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse, é uma exceção, somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam, a existência de dúvida objetiva a respeito meio de impugnação adequado, a inexistência de erro grosseiro e a observância do prazo adequado.
3. Havendo meio de impugnação específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Não há qualquer divergência doutrinária ou jurisprudência a respeito da forma com que devem ser apresentados os embargos à execução, a configurar a ocorrência de erro grosseiro a sua apresentação por meio de petição nos próprios autos da execução.
4. Agravo de instrumento desprovido.